Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-65.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por AGEMED SAÚDE S/A contra a sentença que a condenou a autorizar tratamento de saúde ao menor D.A.D.L., sob pena de multa diária, além de lhe compensar os danos morais sofridos em razão da negativa de cobertura. Prefacialmente, a apelante pugna a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Assim, antes da análise do pedido, verifico, em juízo preliminar, que a apelante não juntou qualquer prova da sua alegada hipossuficiência, como determina o enunciado de súmula no 481 do STJ ("Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"). Além disso, consta dos autos que a sentença recorrida foi disponibilizada no DJE em 13.02.2020, sendo então considerada publicada em 14.02.2020 (ID Num. 15945179), o que conferia à parte ré o direito de recorrer até o dia 11.03.2020, mas somente em 17.03.2020 protocolizou o seu recurso. Ante o exposto, concedo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para demonstrar a sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção; bem como para demonstrar a tempestividade do recurso ou comprovar justa causa para não o ter apresentado no prazo legal, na forma do art. 223 do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC. Intime-se. Após, tornem conclusos.